Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXECUÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. ENCARGOS DA MORA. TERMO FINAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO VALOR EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo final para a atualização do valor do crédito buscado pelo recorrido.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. O exame da questão relativa à redução do valor da multa cominatória, ou do prazo para o cumprimento da obrigação, sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da determinação aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Por essa razão não há interesse recursal que justifique o conhecimento das aludidas questões.
3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, preceitua que o agravo de instrumento deve conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão interlocutória impugnada deve ser reformada. 3.1. A faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame. 3.2. No caso em deslinde a decisão interlocutória foi suficientemente impugnada por meio das razões recursais.
4. O Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, considerou que o montante aludido deve ser atualizado até a data da efetiva transferência do valor que era devido ao agravado. 4.1. Os devedores, a seu turno, com amparo na tese firmada por ocasião do julgamento do tema no 677 dos recursos repetitivos, afirmam que a quantia correspondente ao crédito deve ser atualizada até a efetiva ordem de liberação dos valores depositados.
5. Não se afigura legitima a limitação temporal, imposta pelo Juízo singular, à satisfação do crédito, pois ao caso aplica-se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. no 1820963-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 677), de modo que o crédito buscado pelo recorrente deve ser atualizado até a data em que a quantia depositada em juízo foi efetivamente liberada em favor do credor. 5.1. A despeito de ter sido efetuado o depósito da quantia alusiva à avaliação do bem imóvel objeto de adjudicação, o respectivo valor não ingressou imediatamente na esfera de disponibilidade do credor por ocasião da fixação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.
6. A obrigação imposta ao devedor somente pode ser considerada extinta a partir da efetiva disponibilização, ao credor, dos valores depositados na conta judicial, sendo, portanto, devidos os encargos de mora até a aludida data.
7. Recurso conhecido e provido. Preliminares rejeitadas.